Tribunal: TJSP
Processo: 0047582-84.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Tráfico de entorpecente. Acusado flagrado no transporte de 128,6 gramas de maconha, acondicionados em um saco plástico contendo 8,6 gramas de maconha do tipo "skunk" e 4 tijolos de maconha prensada, além da importância, em dinheiro, de R$ 1.643,00. Notícia anônima precisa, indicando o veículo do réu e o local onde se encontrava. Drogas localizadas no interior do automóvel. Depoimentos firmes e

Ementa:
Tráfico de entorpecente. Acusado flagrado no transporte de 128,6 gramas de maconha, acondicionados em um saco plástico contendo 8,6 gramas de maconha do tipo "skunk" e 4 tijolos de maconha prensada, além da importância, em dinheiro, de R$ 1.643,00. Notícia anônima precisa, indicando o veículo do réu e o local onde se encontrava. Drogas localizadas no interior do automóvel. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Bases fixadas nos mínimos legais. Redutor aplicado à fração máxima. Regime aberto. Cabível substituição da sanção corporal por restritivas de direitos. Parcial provimento ao apelo defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0047582-84.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO
SERGIO AMARAL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo defensivo, para substituir a pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade - a ser especificada pelo juízo das execuções - e prestação pecuniária,
fixada em um salário mínimo, destinada a entidade social, mantendo-se, no mais, a
r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0047582-84.2016.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação no 0047582-84.2016.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: Paulo Sergio Amaral
Advogado: Marcos Antonio Ribeiro

VOTO No. 23.258
Tráfico de entorpecente. Acusado flagrado no transporte de
128,6 gramas de maconha, acondicionados em um saco
plástico contendo 8,6 gramas de maconha do tipo “skunk” e 4
tijolos de maconha prensada, além da importância, em
dinheiro, de R$ 1.643,00. Notícia anônima precisa, indicando o
veículo do réu e o local onde se encontrava. Drogas localizadas
no interior do automóvel. Depoimentos firmes e coerentes
prestados pelos agentes de segurança pública. Autoria e
materialidade comprovadas. Condenação mantida. Bases
fixadas nos mínimos legais. Redutor aplicado à fração máxima.
Regime aberto. Cabível substituição da sanção corporal por
restritivas de direitos. Parcial provimento ao apelo defensivo.
A MM. Juíza a quo, Dra. Luciane Jabur
Mouchaloite Figueiredo, da 21a Vara Criminal da Comarca Central
da Capital, em sentença datada de 26/02/2020 (fl. 163), julgou
procedente a ação penal para condenar Paulo Sergio Amaral às
penas de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime
inicial aberto, por infração ao artigo 33, caput e § 4o, da Lei
11.343/06.
Irresignada, a defesa interpôs recurso de
apelação, requerendo a absolvição, por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime para o
previsto no artigo 28, Lei 11.343/06, ou, caso mantida a imputação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0047582-84.2016.8.26.0050 -Voto no
3
constante na denúncia, que a pena de multa seja reduzida ou
anulada.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento ao
apelo defensivo.
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a instância
porque, no dia 09 de junho de 2016, por volta de 21h15min, na
Avenida dos Imarés, no 527, bairro Moema, nesta cidade de São
Paulo, trazia consigo e transportava, para fins de tráfico, 128,6
gramas de maconha, consistentes em um saco plástico contendo
8,6 gramas de maconha do tipo “skunk” e 4 tijolos de maconha
prensada, conforme laudo de constatação de fls. 13/15 e laudo de
exame químico-toxicológico de fls. 71/73.
Consoante
apurado
no
bojo
das
investigações, após notícia anônima, policiais civis abordaram o
acusado na condução do veículo Audi A3, placas DNA-2522, e, em
revista, encontraram, no interior do carro, as drogas mencionadas e
a importância, em dinheiro, de R$ 1.643,00.
Os policiais civis Otávio e Danilo, inquiridos
em sede judicial, relataram terem recebido uma denúncia anônima,
versando sobre um indivíduo que estaria a bordo do veículo Audi
A3, cor preta, realizando tráfico de drogas no bairro de Moema.
Chegando ao endereço informado, os policiais avistaram o réu
sozinho dentro do veículo, abordando-o. No interior do automóvel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0047582-84.2016.8.26.0050 -Voto no
4
foi encontrado um saco transparente com cerca de dez gramas de
“skunk”, bem como uma embalagem contendo 4 tijolos de
maconha, somando mais de 120 gramas dessa droga. Em poder do
réu, ainda, foi localizada a quantia de R$ 1.643,00.
Interrogado, o acusado negou a traficância,
salientando ter adquirido as drogas na Favela Alba para seu próprio
consumo. Disse ter comprado 106 gramas de maconha e 3 gramas
de “skunk”, pagando o total de R$ 412,00, sobrando-lhe a quantia
de R$ 1.600,00, advindos de serviços de empreiteiro. Por fim,
confirmou ser proprietário do veículo Audi.
A materialidade está demonstrada pelo auto
de exibição e apreensão, auto de constatação provisória e laudo de
exame químico-toxicológico.
A autoria, igualmente, é inequívoca.
Os
elementos
informativos
restaram
devidamente comprovados durante a instrução processual,
revelando-se acertada a condenação do recorrente pelo tipo
incriminador do tráfico ilícito de entorpecentes.
Os policiais civis proferiram depoimentos
convergentes, narrando os fatos com detalhes, cuja abordagem foi
realizada com base em precisa notícia anônima, por meio da qual
receberam informações acerca do veículo ocupado pelo réu e o
endereço em que se encontrava.
A quantidade de maconha e de skunk
apreendida no interior do automóvel do recorrente, além da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0047582-84.2016.8.26.0050 -Voto no
5
importância não justificada de dinheiro, demonstram a posse para
fins mercantis, não sendo hipótese de desclassificação para a
figura constante do artigo 28, da Lei 11.343/06.
Destarte, mantém-se a condenação nos
moldes estabelecidos pelo decisum a quo.
Na primeira fase, em atenção ao artigo 59,
do Código Penal, as circunstâncias judiciais são favoráveis,
tratando-se de réu primário e possuidor de bons antecedentes, as
bases foram determinadas nos mínimos legais.
Na segunda fase, não há agravantes e
atenuantes a serem valoradas.
Na terceira fase, além de comprovada a
primariedade e os bons antecedentes, inexistem nos autos
elementos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, tampouco
integração à organização criminosa, motivos pelos quais o réu foi
beneficiado com o redutor à fração máxima de dois terços, tornando
suas penas definitivas em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-
multa, em regime aberto.
No caso em apreço, presentes estão os
requisitos do art. 44 do Código Penal, motivo pelo qual se substitui
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito,
consistentes na prestação de serviços à comunidade, a ser
especificada pelo juízo das execuções criminais, e prestação
pecuniária, fixada em 1 salário mínimo, destinada a entidade social.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0047582-84.2016.8.26.0050 -Voto no
6
provimento ao apelo defensivo, para substituir a pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade - a ser especificada pelo juízo das
execuções - e prestação pecuniária, fixada em um salário mínimo,
destinada a entidade social, mantendo-se, no mais, a r. sentença,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator